Tribunal: TCU
Processo: 042.872/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Nivaldo Antônio de Melo contra o Acórdão 9.990/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Nivaldo Antônio de Melo contra o Acórdão 9990/2023-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as contas do ora recorrente, imputar-lhe débito e aplicar-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Nivaldo Antônio de Melo contra o Acórdão 9990/2023-TCU-Segunda Câmara , negando-lhe, contudo, provimento quanto ao mérito e mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, ao Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao Superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste e ao Procurador (a) -Chefe da República no Estado de Goiás, fazendo remissão, no caso desses três últimos destinatários, respectivamente, aos Ofícios 57810/2023-TCU/Seproc, 57809/2023-TCU/Seproc e 57811/2023-TCU/Seproc, todos expedidos em 20/11/2023 (peças 181, 183 e 185).